Tribunal: TJDFT
Processo: 0016329-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J’, DA LEI N. 4.886/1965. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO REPRESENTANTE. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. CULPA RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA.

1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pleitear a indenização do art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/1965 somente tem início quando do surgimento da pretensão, isto é, no momento da rescisão contratual - precedentes do STJ.

2. A representação comercial é contrato formal, regulado pela Lei n° 4.886/65 e sucessivas alterações, com objetivo de mediar negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, sem relação hierárquica ou subordinação.

3. Os motivos elencados no art. 36 da Lei n° 4.886/65, que autorizam a rescisão do contrato pelo representante não são cumulativos, bastando a ocorrência de apenas um deles.

4. No caso dos autos, foi comprovado que as representadas estavam em atraso com o pagamento das comissões devidas, o que legitimou a representante a pedir rescisão contratual por justa causa, o que dispensa o aviso prévio, conforme previsão do art. 34 da Lei no 4.886/1965.

5. A mera alegação de que a representante nunca teria formalizado a cobrança das comissões não exime as representadas de cumprirem com as obrigações assumidas no contrato.

6. As condutas das representadas, especialmente o inadimplemento das comissões e a desídia na entrega de mercadorias, foram determinantes para legitimar o pedido de rescisão contratual pela representante, a qual, conforme previsão contratual, faz jus à indenização assegurada pelo art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

7. Apelação das Rés conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida. Preliminar de prescrição rejeitada. Unânime.